Tribunal: TJBA
Processo: 0000168-19.2003.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000168-19.2003.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: CREUZA MESSIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MELISSIA RIBEIRO CARVALHO SANTANA, JOSE GOMES DE BRITTO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 106 DO STJ. MORA CARTORÁRIA CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu Ação Monitória ajuizada em 14/11/2003, com resolução de mérito, sob fundamento de prescrição quinquenal (art. 487, II, do CPC), visando à cobrança de crédito fundado em Cédula Rural Hipotecária nº 10203540549-A, no valor atualizado de R$ 222.857,15, vencida em 02/06/1999. A controvérsia gira em torno da validade da sentença que reconheceu a prescrição de ofício e da aplicabilidade da Súmula 106 do STJ em razão da demora na expedição do mandado citatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que reconheceu de ofício a prescrição é nula por ofensa ao princípio da não surpresa; (ii) estabelecer se a demora cartorária na expedição do mandado de citação atrai a incidência da Súmula 106 do STJ e afasta o reconhecimento da prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição pela sentença observou o contraditório, nos termos do art. 10 e do parágrafo único do art. 487 do CPC, pois houve prévia intimação das partes para se manifestarem sobre a prescrição, inclusive a intercorrente.

A citação da ré foi determinada por despacho em 16/12/2003, mas o mandado somente foi expedido em 09/03/2006, evidenciando mora cartorária injustificada superior a dois anos, sem qualquer desídia ou omissão do credor.

A jurisprudência consolidada do STJ, à luz da Súmula 106, afasta a prescrição quando a demora na citação decorre de falhas atribuíveis exclusivamente ao aparelho judiciário, não podendo ser imputada ao autor diligente.

O credor atuou com diligência, cumprindo todas as determinações judiciais, buscando a localização da devedora, requerendo citação por edital e postulando a suspensão da ação com base em leis federais que autorizam a renegociação de crédito rural.

A demora na localização da ré e a posterior citação por edital, ocorrida em 04/11/2011, não caracterizam abandono do feito, mas dificuldades naturais do processo, enfrentadas com iniciativa pela parte autora.

A prescrição não pode ser aplicada mecanicamente, sem considerar a conduta diligente da parte, sob pena de consagrar injustiça e premiar a parte devedora que se esquiva da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença que reconhece de ofício a prescrição não configura julgamento surpresa quando precedida de intimação específica das partes sobre a matéria.

A demora na expedição do mandado citatório, quando atribuível exclusivamente ao serviço judiciário, afasta o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

A parte diligente não pode ser penalizada pela morosidade do aparelho judicial na condução do processo, devendo ser assegurado o regular prosseguimento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 240, §1º, e 487, II e parágrafo único; CC/2002, art. 206, §5º, I; CC/1916, art. 177; CC/2002, art. 2.028; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2150655/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.08.2024, DJe 05.09.2024;

STJ, AgInt no AREsp 1623707/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023;

STJ, AgInt no AREsp 2214056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023;

STJ, REsp 2088491/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000168-19.2003.8.05.0216, em que figuram como Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e como Apelado
CREUZA MESSIAS DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
à Apelação, para cassar a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à Vara de Origem para que se dê o regular prosseguimento à Ação Monitória, nos termos do voto
condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03